Tribunal: TJSP
Processo: 0174615-77.2011.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r 116/03: Item 7, subitem 7.02 ("Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil [...] e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos") – Precedentes deste TJ/SP e do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não presente inestimável ou irrisório proveito econômico, nem valor da causa muito baixo – Ausência de hipótese de fixação ou de redução de honorários advocatícios por equidade – Honorários, contudo, que devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, III, do CPC – Sentença reformada – APELAÇÃO não provida e REMESSA NECESSÁRIA provida em parte, para fixar os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3o, III, CPC – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 0,1%, além dos 5% já fixados em sentença, sobre o proveito econômico obtido (R$ 3.386.725,37), em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0174615-77.2011.8.26.0100; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do débito fiscal ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de juros de mora – Sentença de acolhimento dos embargos, para anular o débito fiscal – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – NULIDADE DO DÉBITO FISCAL –Do conjunto probatório verifica-se que o trabalho dos peritos foi bem realizado e,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do débito fiscal ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de juros de mora – Sentença de acolhimento dos embargos, para anular o débito fiscal – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – NULIDADE DO DÉBITO FISCAL –Do conjunto probatório verifica-se que o trabalho dos peritos foi bem realizado e, presumivelmente, amparado em normas técnicas, além de justificado quanto aos motivos que os levaram à conclusão de que, em relação ao ponto controvertido nos autos, que se refere à natureza dos serviços prestados pela embargante, para se saber se haveria incidência do ICMS ou do ISSQN, tratava-se de serviços de empreitada, típicos, no caso, de engenharia e construção civil, razão pela qual não se sujeitariam ao ICMS, haja vista a previsão na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/03: Item 7, subitem 7.02 ("Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil [...] e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos") – Precedentes deste TJ/SP e do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não presente inestimável ou irrisório proveito econômico, nem valor da causa muito baixo – Ausência de hipótese de fixação ou de redução de honorários advocatícios por equidade – Honorários, contudo, que devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, III, do CPC – Sentença reformada – APELAÇÃO não provida e REMESSA NECESSÁRIA provida em parte, para fixar os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3o, III, CPC – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 0,1%, além dos 5% já fixados em sentença, sobre o proveito econômico obtido (R$ 3.386.725,37), em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.